Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. CRIME DE HOMICÍDIO. REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão de benefícios externos exige especial atenção do Magistrado, uma vez que demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização.
2. Embora as sugestões elaboradas em sede de exame criminológico não tenham sido implementadas, a omissão estatal não pode servir de empecilho à concessão dos benefícios próprios da Lei de Execução Penais.
3. Tendo o apenado cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão dos benefícios, bem como demonstrado senso de responsabilidade por aproximadamente três meses no cumprimento das condições impostas, a revogação dos benefícios mostra-se desnecessária.
4. Recurso desprovido.